Tribunal: TJDFT
Processo: 0742190-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. VALOR DOS ALUGUERES. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material no acórdão.
2. No caso em análise é possível verificar que o acórdão embargado fixou determinado valor dos alugueres, com base no montante supostamente apontado pelas próprias demandadas.
3. A indicação da mencionada cifra, no entanto, decorreu de erro material ocorrido na contestação, como foi oportunamente esclarecido pelas próprias demandadas.
4. Nesse contexto e, em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), deve haver, no caso em exame, a devida correção do apontad equívoco.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.